Tribunal: TJBA
Processo: 8074352-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074352-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Ação ajuizada por servidor público estadual contra o
E
stado da
B
ahia. Opção pelo foro da capital. Art. 52, parágrafo único, do
CPC
. Competência concorrente. Impossibilidade de declínio de ofício. Súmula 33 do
STJ
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação pelo rito comum proposta por servidora pública estadual visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, declinou de ofício da competência territorial para comarca diversa do foro da capital, sob o fundamento de que a autora possui domicílio em outra localidade do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público pode ajuizar demanda contra o Estado da Bahia no foro da capital, mesmo residindo em comarca diversa; e (ii) estabelecer se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em hipótese de competência relativa.

III. Razões de decidir

3.O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece hipótese de competência concorrente nas demandas propostas contra Estados ou Distrito Federal, facultando ao autor escolher entre o foro de seu domicílio, o do local do fato, o da situação da coisa ou a capital do respectivo ente federado.

4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5737, reconhece a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, conferindo interpretação conforme apenas para restringir a escolha do foro aos limites territoriais do ente federado demandado.

5.A escolha do foro da capital do Estado da Bahia pelo servidor autor revela-se juridicamente válida, ainda que seu domicílio esteja situado em outra comarca do mesmo ente federativo.

6.A competência territorial prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC possui natureza relativa, razão pela qual sua modificação depende de provocação da parte interessada.

7.Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

8.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a faculdade do autor de optar pelo foro da capital nas demandas contra o Estado, bem como a impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento provido, assegurando a permanência do processo originário perante o reconhecidamente Douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, deferindo-se a isenção quanto ao preparo e as custas referentes ao presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8074352-98.202.8.05.0000
, em que é agravante
GIZELIA FRANCISCA FERREIRA

e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.